Tribunal: TJDFT
Processo: 0722902-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO C/C PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO. BINÔMIO. PREENCHIMENTO.
1. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado.
2. Evidencia-se a necessidade/adequação da ação de dissolução total cumulada com pedido de liquidação quando a sociedade é desativada apenas de forma fática e há controvérsia entre os sócios quanto à apuração dos ativos, passivos e eventual valor líquido devido a cada um.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.